Tribunal: TJES
Processo: 5000726-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000726-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ORLEANS MORATTI LEMOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CARGA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da ciência inequívoca, que considera aperfeiçoada a intimação quando a parte ou seu representante habilitado tenha, por outros meios, tomado conhecimento do ato judicial;

2. O advogado, devidamente habilitado pelo agravante, realizou carga dos autos após a decisão de determinou a penhora bancária, configurando, portanto, a ciência inequívoca do ato judicial intempestivamente impugnado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5000726-50.2024.8.08.0000

Agravante: Joaquim Antônio de Oliveira

Agravada: Orleans Moratti Lemos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Antônio de Oliveira contra a decisão (Id 33994215) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Baixo Guandu/ES que rejeitou a impugnação à penhora apresentada na execução de título extrajudicial promovido por Orleans Moratti Lemos, por entender por sua intempestividade.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que o advogado que fez carga dos autos não estava habilitado no processo, motivo pelo qual não pode ser o ato considerado como ciência para fins de contagem do prazo de impugnação, defendendo, ainda, que a publicação posterior da intimação prevalece para estabelecer o termo inicial do questionamento à penhora realizada.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra decisão que não conheceu de sua impugnação à penhora em razão de suposta intempestividade, defendendo que o advogado que realizou a carga do processo não estava devidamente habilitado para que o ato fosse considerado ciência inequívoca do ato de bloqueio de valores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da ciência inequívoca, que considera aperfeiçoada a intimação quando a parte ou seu representante habilitado tenha, por outros meios, tomado conhecimento do ato judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de pagar quantia. 2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3. A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual. 4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Respectiva posição é reiteradamente adotada pelo TJES, conforme se depreende dos acórdãos abaixo:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000825-59.2020.8.08.0000 AGRAVANTE/AGRAVADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADOS/AGRAVANTES: CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO C NEVES LTDA – ME e MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – PUBLICAÇÃO – INCLUSÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR – NÃO VERIFICADO – CARGA DOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA – QUANTIA FINANCEIRA BLOQUEADA – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O processo civil é orientado pelo Princípio da Instrumentalidade das Formas, de modo que eventual nulidade processual só pode ser declarada quando evidenciado o prejuízo à uma das partes. 2. A publicação exarada efetivamente não atendeu à formalidade necessária, porquanto não fora indicado o nome dos patronos da parte. Contudo, após a expedição da publicação, o advogado da executada fez carga dos autos, de modo que tomou inequívoca ciência da decisão proferida pelo Julgador a quo determinando a intimação da devedora para pagamento. 3. O ato de intimação tem a finalidade de cientificar a parte de um pronunciamento judicial. Com efeito, o ato processual (intimação) atendeu à sua finalidade quando a carga dos autos fora realizada, de modo que não pode ser pronunciada a nulidade do ato. 4. Não merece prosperar a alegação de que a retirada dos autos do cartório destinava-se à análise do processo em apenso, haja vista que, ao realizar a carga de ambos os processos – aquele em que proferida a decisão que determinou o pagamento e aquele que estava em apenso – a parte teve oportunidade de tomar ciência de todos os atos processuais praticados em ambos os feitos. 5. A simples carga do processo induz à ciência inequívoca em decorrência do expresso texto de legal, não havendo espaço para questionamentos argumentativos acerca da razão pela qual o advogado fez carga do feito e sobre a eventual análise ou não dos autos. 6. A intimação da devedora para pagamento voluntário sob pena de aplicação da multa do artigo 523, §1º, do CPC mostra-se equivocada, porquanto o processo de origem é uma execução de título extrajudicial e não o cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia. Assim, a adoção de medidas expropriatórias não dependeria da formalização de ato intimatório oportunizando o pagamento voluntário. 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000825-59.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 01/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, ao contrário do que alega, o Recorrente foi regularmente intimado eletronicamente (DJe) da designação da audiência por si requerida, deixando de comparecer, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa. 2. Da mesma forma, anteriormente à data da audiência, o Recorrente tomou ciência de todos os atos do processo, por meio de seu advogado, que permaneceu com carga dos autos por 8 (oito) dias. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001770-44.2019.8.08.0008, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Julgado em 12/07/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARGA DOS AUTOS ANTERIOR À PUBLICAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou demonstrado nos autos que os agravantes fizeram carga dos autos antes da publicação da decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos na origem. 2. É cediço que a publicação da decisão não é a única forma de cientificar-se a parte dos conteúdos decisórios constantes dos autos. Inteligência dos artigos 231, VIII, 272, §6º do CPC/15. 3. A fluência do prazo para a interposição do agravo de instrumento teve o seu início em 05/07/2021, de modo que seu termo final se deu em 23/07/2021. Tendo sido interposto em 05/10/2021, não há como alcançar conclusão diversa, senão a que leva à intempestividade do agravo de instrumento interposto. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 500559-19.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Julgado em 15/06/2022)

Observa-se que, após a decisão que determinou a penhora de valores sobre as contas do agravante (fls. 204-205), este juntou procuração constituindo seu advogado o Dr. Kiriakus Alvarenga Pimenta (fls. 214-215), que realizou a carga dos autos em 03/11/2021 (fl. 216).

Foi o respectivo causídico, inclusive, que assinou a impugnação à penhora (fls. 224-230) e, também, é o signatário do presente recurso, de modo que não prospera a alegação de que, quando da carga, não estava devidamente habilitado.

Assim, resta evidente a ciência inequívoca da decisão que determinou a penhora, o que justifica o reconhecimento da preclusão temporal reconhecida pelo magistrado de origem quanto à impugnação à penhora, já que apresentada apenas em 07/02/2022.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.